Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-35.2023.8.11.0035
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-35.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETH LUPPO - CPF: 571.989.349-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - JUROS REMUNERATÓRIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação interposto por Sergio Donizeth Luppo contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais no 1001090-35.2023.8.11.0035, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade das tarifas de cadastro e registro, de revisão da taxa de juros aplicável ao contrato de financiamento para aquisição de veículo e de repetição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente. O autor alegou desequilíbrio contratual decorrente da cobrança de tarifas indevidas e da aplicação de juros acima da taxa contratada, requerendo a nulidade das cláusulas abusivas, o recálculo das prestações e a restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança das tarifas de cadastro e de registro contratual; (ii) estabelecer se houve abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada em comparação com a taxa média de mercado; (iii) determinar se o Custo Efetivo Total (CET) revela majoração dissimulada dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A tarifa de registro contratual é válida, desde que haja comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ. No caso, restou comprovado o registro da alienação fiduciária, com valor condizente com a prática do mercado, revelando-se legítima a cobrança.

3 - A tarifa de cadastro pode ser cobrada nos contratos celebrados após a vigência da Resolução-CMN no 3.518/2007, conforme a Súmula 566 do STJ. O valor de R$ 1.600,00 pactuado insere-se dentro da faixa de variação informada pelo Banco Central e, portanto, não se mostra desproporcional.

4 - A taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m. estipulada contratualmente é inferior a 1,5 vezes a taxa média de mercado do período (3,41% a.m.), não se configurando, assim, abusiva, conforme o critério estabelecido no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ).

5 - O CET, nos termos das Resoluções CMN nos 3.517/2007, 4.558/2017 e 4.881/2020, reflete todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito. Sua composição foi claramente informada no contrato, inexistindo prática dissimulada ou violação ao dever de informação previsto no CDC.

6 - A sentença observou os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis, tendo reconhecido corretamente a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A cobrança da tarifa de registro contratual é válida quando há comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.

2 - A tarifa de cadastro é legítima se cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros regulatórios e de mercado.

3 - Os juros remuneratórios não são abusivos quando fixados abaixo de 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

4 - O Custo Efetivo Total (CET) é legítimo quando informado de forma clara e compreensível, englobando todos os encargos contratuais previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SERGIO DONIZETH LUPPO
, contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais no 1001090-35.2023.8.11.0035, da Vara Única de Alto Garças-MT, movida em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A.

O autor alegou, em síntese, que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo no valor total de R$ 35.414,88, parcelado em 48 vezes de R$ 737,81, com inclusão indevida de tarifas de cadastro e de registro no montante de R$ 1.943,01. Aduziu também discrepância entre a taxa de juros contratada (2,4% a.m.) e a efetivamente aplicada (2,91% a.m.), afetando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A sentença (id. 269450751), entendeu pela regularidade da pactuação, afastando abusividade nas cláusulas contratuais, reconhecendo a licitude da capitalização dos juros e a existência de cláusulas claras e previamente informadas.

Nas razões recursais (id. 269450753), o autor insiste na abusividade das tarifas, ausência de comprovação dos serviços prestados e onerosidade excessiva resultante da majoração dissimulada dos juros por meio do CET.

Requer a nulidade das cláusulas abusivas, com recálculo das prestações e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Pugna ainda pela condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais majorados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 269450757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se à validade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro, à alegada discrepância entre a taxa de juros contratada e a efetivamente praticada e à consequente possibilidade de revisão contratual com devolução de valores pagos indevidamente.

Com relação à

tarifa de registro do contrato
, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].”
(STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

(...)

(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1038330-74.2022.8.11.0041, RELATOR: DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 22/05/2024).

"Cumpre esclarecer que a denominada tarifa de registro do contrato, particularmente em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária de veículos, corresponde ao valor destinado à formalização do gravame junto ao órgão público competente — em regra, o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Trata-se de encargo de natureza extracontratual, desvinculado da remuneração bancária propriamente dita, cujo propósito é assegurar a oponibilidade da garantia fiduciária perante terceiros, nos exatos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, que condiciona sua eficácia à devida anotação no Certificado de Registro do Veículo (CRV/CRLV).

No caso sub judice, restando comprovado o efetivo registro da alienação fiduciária sobre o bem objeto do financiamento, conforme se infere do documento de ID 269447387, e ausente qualquer demonstração de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade no valor estipulado, fixado em R$ 346,01 (trezentos e quarenta e seis reais e um centavo), impõe-se reconhecer a licitude da cobrança, a qual se alinha aos parâmetros da boa-fé objetiva, da transparência e da razoabilidade contratual. Mostra-se, pois, legítimo o encargo denominado 'registro de contrato', porquanto correspondente a serviço efetivamente prestado e necessário à constituição da garantia real.

Assim, nesse ponto, a sentença não merece reforma.

No tocante a

cobrança da TARIFA DE CADASTRO
. Conforme cristalizado na Súmula na Súmula 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN no. 3.518/2007, editada em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, nota-se que foi cobrado o importe de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), a título de tarifa de cadastro, cujo contrato foi celebrado em 10/05/2021, de modo que sua cobrança é legítima.

Friso que embora o valor da tarifa de cadastro não esteja vinculado a média de mercado, impõe-se, em atenção aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, o exame de sua razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, não se revela excessivo o valor pactuado, tendo em vista que conforme disponibilizado pelo Banco Central do Brasil,

(https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados), a variação da Tarifa de Cadastro no período correspondente oscilava entre R$ 672,52 e até R$ 5.000,00, o que denota que o valor ajustado, de R$ 1.600,00, insere-se dentro de parâmetros compatíveis com os praticados no setor, afastando qualquer alegação de onerosidade excessiva ou de violação à equidade contratual.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

RECONSIDERAÇÃO. LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

(...).

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1905287 MS 2021/0162006-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2022)

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELA LEI No 10.931/04 - LIMITAÇÃO – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a capitalização diária de juros, quando expressamente pactuada.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS).
Considerando que a Lei no 10.931/04 não possui previsão específica acerca dos juros de mora, é de rigor a limitação do encargo em 1% (um por cento) ao mês nas cédulas de crédito bancário, uma vez que a falta regulamentação, por si só, não autoriza a livre pactuação do encargo, de modo a incidir o verbete da Súmula 379/STJ” (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1021405-42.2018.811.0041, RELATORA: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 01/03/2023).

Assim, não se configura abusividade na cobrança da tarifa refutada, uma vez que decorre de contratação válida e legítima entre as partes.

Com relação a suposta abusividade dos juros remuneratórios
pactuados no contrato entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que os juros remuneratórios apenas podem ser considerados abusivos quando superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares:

"Somente é possível reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios nos contratos bancários quando fixados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado, ou seja, superiores a 1,5 vezes essa taxa." (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009).

Analisando o contrato firmado entre as partes (id. 269447365), observo que o apelante firmou, junto ao banco apelado, contrato de empréstimo pessoal com taxa de juros remuneratórios de 2,4% a.m.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries
, verifico que a taxa média do Bacen a Época da contratação era de 3,41% a.m.

Dessa forma, para verificar se a taxa contratual é abusiva, devemos compará-la com a taxa média do BACEN, e aplicar o critério estabelecido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), ou seja, verificar se a taxa contratada supera em 50% (1,5 vezes) a taxa média de mercado.

Realizado cálculo aritmético simples (2,4%×1,5=
5,11
%), constato que o limite da taxa contratada de 2,4% a.m, não excede a margem estabelecida pelo STJ.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

(...)

(TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1007092-54.2022.8.11.0003, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 06/06/2023).

Assim, constata-se a ausência de qualquer traço de onerosidade excessiva, razão por que o decisum recorrido subsiste incólume.

Por fim, no que tange à alegação de majoração dissimulada dos juros mediante a incorporação do Custo Efetivo Total (CET
), cumpre esclarecer que, nos termos da Resolução CMN no 3.517/2007, sucedida pela Resolução no 4.558/2017, o CET corresponde ao somatório de todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito, compreendendo, entre outros, os juros remuneratórios, tributos, tarifas, serviços administrativos vinculados à contratação e demais despesas exigidas como condição para a concessão do crédito.

É, pois, inerente à natureza do CET que sua expressão percentual exceda a taxa nominal de juros convencionada, porquanto nele se refletem todos os custos efetivos da operação financeira, não se limitando, portanto, à remuneração do capital emprestado.

Nesse mesmo sentido, o art. 3o da Resolução CMN no 4.881/2020 estabelece que: “O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido”.

No caso concreto, constata-se que a parte apelante restringe sua análise aos juros remuneratórios mensais, desconsiderando os demais encargos legalmente admissíveis e regularmente pactuados.

Acrescente-se, ademais, que o art. 6o da Resolução no 3.517/2007 impõe às instituições financeiras o dever de informar, previamente à contratação, o CET anual, incluindo todos os custos incidentes, o que se verifica devidamente observado nos autos, conforme documento de ID 269447384, que comprova a existência de cláusula contratual clara e expressa acerca da composição do referido custo.

Dessa forma, Não se constata, portanto, ausência de clareza ou violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco qualquer prática dissimulada de majoração de juros.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE.

1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

(...)

(TJMG, 10a CÂMARA CÍVEL, RAC 5092521-08.2016.8.13.0024, RELATOR: CLARET DE MORAES, JULGADO EM 22/06/2021).

Dessarte, inexiste ilicitude ou abusividade na cobrança do Custo Efetivo Total (CET), cuja formalização observou fielmente os preceitos normativos e legais aplicáveis, em especial o disposto no art. 52, caput e §1o, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de informar, de forma adequada e prévia, o custo total da operação de crédito, incluídos todos os encargos e condições incidentes.

Sob esse enfoque, a r. decisão singular revela-se em plena consonância com os marcos normativos que regem a matéria, impondo-se, pois, sua integral preservação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau, que reconheceu a regularidade da contratação, afastou a alegada abusividade das cláusulas contratuais e declarou lícita a pactuação da capitalização de juros, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15%, dispensando a exigibilidade frente a existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025